Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600928-48.2020.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LIBERDADE JÁ 12-PDT / 15-MDB / 40-PSB / 19-PODE / 25-DEM
Órgão julgador: RECORRENTE: LIBERDADE JÁ 12-PDT / 15-MDB / 40-PSB / 19-PODE / 25-DEM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
15/07/2021
Número: 0600928-48.2020.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 09/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600813-27.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600928-48.2020.6.16.0194,
que julgou extinta a presente representação ante a perda superveniente de objeto. (Representação
eleitoral, com pedido de liminar, ajuizada pela Coligação Liberdade Já em face de Eduardo Antonio
Dalmora e coligação "Você e Eu Juntos por Matinhos", com fulcro na Lei 9.504/97 e Resolução
23.610/1 e 23.608/19, alegando, em síntese, que os Representados iniciaram a distribuição do
periódico no Município de Matinhos. Ocorre que tanto a manchete quanto o teor do jornal induzem
o eleitor a erro em desfavor dos Representantes, o que denigre de sobremaneira a campanha
eleitoral do candidato a Prefeito Zé da Ecler. Sustentam que o eleitor é facilmente influenciável por
notícias desta monta, e ao verificar que o Ministério Público teria pedido a impugnação da
candidatura do concorrente ligado à Representante, certamente a notícia tem grande impacto até
mesmo no munícipe que a princípio já fosse votar nele. Aduzem que não se pode autorizar que a
referida noticia, manipulada, tenha continuidade através dos periódicos distribuídos sob pena de
mácula à campanha do concorrente Representante. Transcrição da manchete do periódico:
"Ministério Público pede impugnação da candidatura de Zé da Ecler"; ref.: Ação anulatória
0002330-91.2020.8.16.0116; AGI 0043377-39.2019.8.16.0000; AGI 0044412-97.2020.8.16.0000).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LIBERDADE JÁ 12-PDT / 15-MDB / 40-PSB / 19-PODE / 25-
DEM (RECORRENTE)
LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO (ADVOGADO)
EDUARDO ANTONIO DALMORA (RECORRIDO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
VOCE E EU, JUNTOS POR MATINHOS 14-PTB / 17-PSL / 20-
PSC / 45-PSDB / 51-PATRIOTA / 55-PSD / 90-PROS / 22-PL /
77-SOLIDARIEDADE (RECORRIDO)
JOSAFA ANTONIO LEMES (ADVOGADO)
MICHEL LAUREANTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39507
166
15/07/2021 17:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.198

RECURSO ELEITORAL 0600928-48.2020.6.16.0194 – Matinhos – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: LIBERDADE JÁ 12-PDT / 15-MDB / 40-PSB / 19-PODE / 25-DEM
- OAB/PR0034676
ADVOGADO: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO
RECORRIDO: EDUARDO ANTONIO DALMORA
- OAB/PR0017624
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES
- OAB/PR0031104
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI
RECORRIDO: VOCE E EU, JUNTOS POR MATINHOS 14-PTB / 17-PSL / 20-PSC / 45-PSDB /
51-PATRIOTA / 55-PSD / 90-PROS / 22-PL / 77-SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0017624
ADVOGADO: JOSAFA ANTONIO LEMES
- OAB/PR0031104
ADVOGADO: MICHEL LAUREANTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
VEICULAÇÃO
POR
MATERIAL
IMPRESSO.
DESINFORMAÇÃO.
MULTA.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
NÃO PROVIMENTO.
1. A solução jurídica adotada pelo
legislador
para
a
veiculação
de
desinformação e conteúdo ofensivo em
propaganda impressa foi o deferimento
de direito de resposta, eventual apuração
de crime e reparação no juízo cível,
inexistindo previsão legal de imposição
de sanção pecuniária pela Justiça
Eleitoral. Inteligência dos artigos 9º da
Resolução TSE nº 23.610/2019 e 243 do
Código Eleitoral. Precedente.
2. A pretensão de utilizar-se do artigo 36,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97 como uma
Num. 39507166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418150197500000038562792
Número do documento: 21071418150197500000038562792

espécie de "coringa", visando sancionar
qualquer tipo de irregularidade em
qualquer espécie de propaganda eleitoral,
não resiste a uma análise da sua
literalidade, de vez que a penalidade é
destinada à "violação do disposto neste
artigo" - e o artigo, por sua vez, trata
especificamente da data a partir da qual a
propaganda é permitida, o que implica ser
a multa endereçada à propaganda
realizada antecipadamente.
3. No caso concreto, considerando a
inexistência
de
previsão
legal
sancionatória para a veiculação de
desinformação e conteúdo ofensivo em
propaganda
impressa,
com
a
superveniência do pleito verifica-se a
perda de objeto da demanda.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Liberdade Já" em
face de Eduardo Antonio Dalmora e coligação "Você e eu juntos por Matinhos", sob a alegação
de propaganda eleitoral com desinformação em material impresso (id. 27521166).
Foi deferida liminar determinando o recolhimento do material impugnado (id.
27521666).
Por sentença (id. 27523266), o juízo
extinguiu a representação, reputando
a quo
ter havido perda superveniente do objeto face ao advento das eleições.
Inconformada, a representante recorreu (id. 27523616), aduzindo, em síntese,
que remanesce o interesse quanto à aplicação da multa do artigo 36, § 3º, da Lei das Eleições.
Contrarrazões (id. 27523866) sem preliminares, pelo não provimento.
Num. 39507166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418150197500000038562792
Número do documento: 21071418150197500000038562792

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 29712766).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo.
, a intimação
Embora não esteja certificado nos autos
da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia 09/12/2020 (publicação nº 75516/2020,
consulta realizada em 29/06/2021 às 14:22 horas) e as razões foram protocoladas no dia
10/12/2020 (id. 27523616).
, os recorridos foram intimados via DJE em
Também sem certificação nos autos
04/03/2021 (DJE nº 42, p. 702/703), de sorte que as contrarrazões, protocoladas em
05/03/2021 (id. 27523866), são tempestivas.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra a não aplicação de multa aos recorridos pela
divulgação em material impresso de propaganda eleitoral que entende conter desinformação.
Invoca o artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Nas contrarrazões, os recorridos fazem toda uma reconstrução dos fatos relativos
ao registro de candidatura do candidato à prefeitura de Matinhos pela recorrente para concluir
que não haveria conteúdo desinformativo na propaganda.
O recurso é manifestamente improcedente.
O tema em discussão consiste exclusivamente na aferição de eventual
propaganda eleitoral com desinformação e a imposição da sanção correspondente.
Sobre a propaganda desinformativa, a Corte Superior trouxe tratamento
específico no artigo 9º da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação tenha verificado
a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade
da informação, sujeitando-se os responsáveis ao disposto no
,
art. 58 da Lei nº 9.504/1997
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
Acerca do meio utilizado - propaganda eleitoral impressa - o artigo 21 do mesmo
diploma enuncia os requisitos obrigatórios para a regularidade da divulgação:
Num. 39507166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418150197500000038562792
Número do documento: 21071418150197500000038562792

Art. 21. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral por meio de distribuição de folhetos, adesivos, volantes e
outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido político, da
coligação ou do candidato, sendo-lhes facultada, inclusive, a impressão em braille dos
mesmos conteúdos (Lei nº 9.504/1997, art. 38, e Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com
Deficiência
Decreto
nº
6.949/2009,
arts.
9º,
21
e
29).
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no
CNPJ ou o número de inscrição no CPF do responsável pela confecção, bem como de quem
a contratou, e a respectiva tiragem, respondendo o infrator pelo emprego de processo de
propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 38, §
1º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22).
Dos excertos, resta evidente que a solução jurídica adotada para a propagação
de desinformação na propaganda eleitoral consiste em possibilitar ao atingido o
restabelecimento da verdade por meio do direito de resposta, além de eventual apuração de
crime,
.
inexistindo previsão de multa
No que concerne à veiculação de conteúdo ofensivo em material impresso, além
da possibilidade de peticionamento por direito de resposta, há previsão específica no artigo 243
do Código Eleitoral no sentido da apuração do delito. Alternativa ou cumulativamente, é
reconhecido ao ofendido a via da reparação do dano moral no juízo cível, inexistindo, da
mesma forma, previsão de sanção pecuniária.
Ademais, quanto à restrição de meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, estados mentais, emocionais ou passionais na opinião pública, a tônica trazida
pelo art. 10, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 é a prevalência da liberdade de
expressão, podendo o juiz eleitoral valer-se do exercício do poder de polícia para o fim de
coibir excessos. Também aqui não há previsão de imposição de multa eleitoral.
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais
, e
.
(Código Eleitoral, art. 242
Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º)
§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de
forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza
política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e
expressão.
Assim, verifica-se que em nenhum dos dispositivos transcritos o legislador previu
a imposição de multa, mas tão somente a via do direito de resposta, apuração de eventual
delito e reparação no juízo cível.
No caso concreto, tratando-se de circunstância fática que envolve alegação de
desinformação e conteúdo ofensivo em propaganda eleitoral impressa, é cediço que, com a
superveniência do pleito, esvazia-se o interesse em determinar se, efetivamente, o material
impugnado era permeado por aquelas características deletérias, uma vez que não há previsão
legal de aplicação de multa ou outra sanção.
Num. 39507166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418150197500000038562792
Número do documento: 21071418150197500000038562792

Justamente por essa razão é que andou bem o Juízo
ao extinguir o feito
a quo
face ao advento das eleições, porquanto esta demanda já não tinha mais objeto.
O dispositivo invocado nas razões possui o seguinte teor:
Art. 36.
do ano da
A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
eleição.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
(
.
.
.
)
§ 3º
pela divulgação da
A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário
no
à multa
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2
0
0
9
)
[não destacado no original]
A pretensão de utilizar-se desse dispositivo como uma espécie de "coringa",
visando sancionar qualquer tipo de irregularidade em qualquer espécie de propaganda
eleitoral, não resiste a uma análise da sua literalidade, de vez que a penalidade é destinada à
"violação do disposto neste artigo" - e o artigo, por sua vez, trata especificamente da data a
partir da qual a propaganda é permitida, o que implica ser a multa endereçada à propaganda
realizada antecipadamente.
Esta Corte já aplicou esse entendimento nas eleições 2020, merecendo
referência, por todos, o seguinte julgado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
VEICULAÇÃO. DESINFORMAÇÃO. CONTEÚDO OFENSIVO. PROPAGANDA IMPRESSA.
MULTA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
PROVIMENTO.
1. A solução jurídica adotada pelo legislador para a veiculação de desinformação e
conteúdo ofensivo em propaganda impressa foi o deferimento de direito de resposta e
eventual apuração de crime e reparação no juízo cível, inexistindo previsão legal de
. Inteligência dos art. 9º e art. 243 do Código Eleitoral.
imposição de sanção pecuniária
2. O art. 57-D da Lei nº 9.504/97, por impor restrição à direito fundamental e prever sanção
deve ser interpretado restritivamente, aplicando-se, conforme expressa dicção, à propaganda
veiculada por meio da rede mundial de computadores (internet) ou outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica, não podendo ser interpretada
extensivamente
para
abranger
material
impresso.
3. No caso concreto, considerando a inexistência de previsão legal sancionatória para a
veiculação de desinformação e conteúdo ofensivo em propaganda impressa, com a
superveniência do pleito, verifica-se a perda do interesse em caracterizar o conteúdo
, impondo-se, assim, o afastamento
inquinado como desinformação ou conteúdo ofensivo
d a
m u l t a
a p l i c a d a
s e m
p r e v i s ã o
l e g a l .
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600441-50.2020.6.16.0171, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 01/03/2021,
não destacado no original]
Portanto, tratando-se, no caso concreto, de propaganda eleitoral veiculada por
material impresso, despida de previsão legal de imposição de multa por conteúdo
desinformativo, é irrelevante perquirir se, efetivamente, havia desinformação no seu conteúdo,
Num. 39507166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418150197500000038562792
Número do documento: 21071418150197500000038562792

haja vista a ausência de quaisquer consequências passíveis de obtenção ou aplicação pela via
desta demanda.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600928-48.2020.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: LIBERDADE JÁ 12-PDT / 15-MDB / 40-PSB
/ 19-PODE / 25-DEM - Advogado do(a) RECORRENTE: LEONIDAS FERREIRA CHAVES FILHO -
PR0034676 - RECORRIDO: EDUARDO ANTONIO DALMORA, VOCE E EU, JUNTOS POR
MATINHOS 14-PTB / 17-PSL / 20-PSC / 45-PSDB / 51-PATRIOTA / 55-PSD / 90-PROS / 22-PL /
77-SOLIDARIEDADE - Advogados do(a) RECORRIDO: JOSAFA ANTONIO LEMES - PR0017624,
MICHEL LAUREANTI - PR0031104
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em
exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39507166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/07/2021 17:22:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071418150197500000038562792
Número do documento: 21071418150197500000038562792